Tribunal: TJMT
Processo: 1004656-88.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004656-88.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), FABIANO DALL ASTA - CPF: 963.604.290-04 (AGRAVADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade.

II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1004656-88.2020.8.11.0037 aviado na “Ação de Embargos à Execução” face a FABIANO DALL ASTA; e tem tramite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 136270665, o relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 158122691 que houve indubitável equívoco na aplicação do direito ao caso concreto, de modo que, com todo o respeito que se tem pelo nobre Relator, referido entendimento não merece prosperar.

Aduziu que a Indiana Agri não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais, a fim de que possa ter seu recurso analisado por este eg. Tribunal. Contudo, mesmo demonstrando a impossibilidade financeira, o nobre Relator entendeu que não estariam presentes os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça.

Alegou Que é de conhecimento notório que no dia 8/4/2020 a empresa Agravante ajuizou pedido de recuperação judicial (nº. 1001969-41.2020.8.11.0037), tendo sido indeferido o pleito em primeiro grau, decisão que foi mantida em sede de apelação eg. TJMT, bem como inadmitido o Recurso Especial ao col. STJ, e que com o indeferimento do pedido de recuperação judicial, todos os credores da empresa “recuperanda” ingressaram com centenas de ações cautelares e execuções as quais superam a quantia de R$ 210.469.469,80 (duzentos e dez milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), o que foi devidamente comprovado nos autos.

Que todos os bens imóveis e móveis foram arrestados, penhorados e estão em fase de expropriação, não podendo a agravante dispor de qualquer bem para pagar as suas despesas mensais, muito menos as custas e taxas judiciárias.

Sustentou que diante de todo o contexto fático narrado, bem como os documentos colacionados na exordial, é possível verificar a plena comprovação do evidente estado, ainda que momentâneo, de iliquidez da Agravante, sendo realmente necessária a concessão da aludida benesse, para que sejam preservados os direitos constitucionais da Agravante, do due process os law, contraditório e ampla defesa.

Assim alegou que resta demonstrado a necessidade de concessão da benesse da assistência judiciária gratuita, como garantia de acesso ao poder judiciário, isso porque o cenário atual revela ser inquestionável o estado atual de fragilidade e iliquidez pelo qual a empresa Agravante está passando.

Subsidiariamente requereu, ante a necessidade, deferido o recolhimento das custas ao final do processo, de modo a permitir o regular exercício do direito de defesa da Agravante neste momento de instabilidade financeira.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Isto porque, trata-se em origem de Medida Cautelar de Arresto movida por FABIANO DALL ASTA contra a Embargante objetivando o recebimento da quantia de R$ 521.587,97 (quinhentos e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), em execução de contrato de Compra e Venda de Soja nº. 1060000352019 devidamente subscrito pelas partes e por duas testemunhas, acompanhado dos relatórios dos romaneios e das notas fiscais eletrônicas nº 000000365, nº 000000366, 000000364, nº 000000363, nº 000000362, 000000416, nº 000000399, nº 000000350, nº 000000349, os quais, em conjunto, demonstram a efetiva entrega do produto.

Como defesa a requerida aviou Embargos à Execução.

Em sentença de primeiro grau restou por improceder os Embargos.

Interposto recurso de apelação cível pela requerida, pugnou pelo deferimento da justiça gratuita, com fundamento em documentos financeiros e outros, juntados aos autos.

Em decisão monocrática, após análise dos documentos e razões da recorrente, assim decidiu este relator em decisão monocrática:

:

“(...)

E mesmo que argumente não ter valor suficiente em suas contas bancárias para realizar o pagamento do valor necessário para a interposição do presente recurso de apelação, vejo que sua alegação não corrobora ao vultoso património e capital conhecido por este eg. Tribunal a recorrente. Ademais a empresa requerente não comprovou por documento contábil atual (2021 - 2022) sua insuficiência financeira.

Assim não obstante as argumentações de que se encontra em Recuperação Judicial, porém, após consulta ao respectivo processo, vejo que o pedido de Recuperação judicial foi indeferido, conforme consulta aos autos de nº 1001969-41.2020.8.11.0037 da 2ª Vara Cível desta Comarca.

Outrossim ressalto das condições da INDIANA AGRI COM. E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, em que pese os diversos processos em face da pessoa jurídica, denoto a existência de vários imóveis, além do conhecimento deste Juízo acerca do vasto patrimônio pertencente a recorrente e seu sócio, de modo que carece os autos de suporte probatório que evidencie a condição de hipossuficiência

Portanto, conclui-se que, se por um lado a lei não exige que o requerente se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo do próprio negocio, por outro, a sua alegação de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, situação que não se enquadra à hipótese.

Nesses termos, INDEFIRO o pedido de assistência gratuita.”

Assim repisando a decisão agravada: Da análise dos comprovantes de rendimentos acostados aos autos (extratos bancários e outros) verifica-se que a apelante não pode ser considerado hipossuficiente tão somente aos documentos anexados aos autos, sendo verdadeiramente importante destacar que possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores. Ademais há que ressaltar que existem outros elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Destaco que o benefício em tela deve ser destinado às pessoas físicas ou jurídicas que realmente necessitam, com real insuficiência econômica para suportar as despesas de um processo judicial sem prejuízo do sustento próprio e da sua atividade comercial, e, como mencionado, percebem-se elementos que indicam a capacidade de pagamento das despesas processuais pela agravante, o que a afasta da pretensão de merecer o benefício postulado.

Destarte, os rendimentos e posses da recorrente não condizem com o deferimento da justiça gratuita.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas, o que não ocorreu.

Ressalto que só a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para o deferimento da justiça gratuita neste momento.

Logo, o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-los com a gratuidade pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT – Rai nº 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2ª Câmara Cível – j. 07/10/2016)

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023